Tribunal: TJDFT
Processo: 0004551-31.2017.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.